Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-49.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL NA VÉSPERA DA VIAGEM. ALTA TEMPORADA (FAIR AUTOMEC). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA INTERMEDIADORA E DO ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. CDC, ARTS. 14 E 7o, PARÁGRAFO ÚNICO. DANO MATERIAL TRANSITADO EM JULGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES: URGÊNCIA EXTREMA, ESCASSEZ DE ALTERNATIVAS, CONTEXTO PROFISSIONAL, REALOCAÇÃO INADEQUADA OFERECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 2.500,00 POR AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por D. A. M. B. e M. T. M. B. em face de Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda. e ADD Hotéis Brasil Ltda., na qual sustentam, em síntese, que: (i) em 20 de março de 2025, reservaram hospedagem para quatro pessoas — os dois autores e dois funcionários — no Studio Liberty Congonhas, mediante a plataforma Booking.com, para o período de 23 a 24 de abril de 2025, no valor de R$ 884,52, com vistas à participação na Feira Automec 2025, realizada em São Paulo/SP, maior feira de autopeças da América Latina; (ii) na véspera da viagem, em 22 de abril de 2025, o primeiro autor recebeu e-mail da Booking.com e mensagem via WhatsApp do hotel ADD Hotéis comunicando o cancelamento de um dos quartos reservados, sob alegação de infiltração na unidade, sendo-lhes oferecida realocação para estabelecimento da mesma rede com nota de avaliação inferior (6,5 na plataforma) e localizado a mais de 8 km do local do evento, tornando inviável a logística para participação na Automec diante do trânsito da capital paulista; (iii) diante da inadequação da solução oferecida pelas rés, os autores buscaram por conta própria nova hospedagem via Airbnb, desembolsando R$ 1.053,64, em razão do período de alta temporada imposto pelo evento, experimentando significativa angústia, aflição e frustração decorrentes da urgência e da escassez de alternativas. Por esses motivos, requereram: (a) condenação das rés à reparação por danos materiais no importe de R$ 1.053,64; e (b) compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. Sobreveio sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante/DF (ID 255032767), que: (i) afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Booking.com, reconhecendo a solidariedade de todos os agentes que integram a cadeia de consumo (CDC, arts. 2o e 3o); (ii) reconheceu o dano material na extensão da diferença de valores desembolsados para a nova hospedagem, fixada em R$ 169,12 (R$ 1.053,64 menos R$ 884,52), por entender que a indenização não poderia alcançar o valor integral da nova contratação, mas apenas o excedente em relação ao preço original; (iii) julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais, sob o fundamento de que, embora tenha havido inadimplemento contratual com geração de transtornos, estes foram 'habilmente resolvidos mediante contratação de serviço de hospedagem com terceiro", não configurando ofensa aos atributos da personalidade.

3. Os recorrentes se insurgem, em síntese, alegando: (i) o cancelamento da reserva na véspera da viagem ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, por ter imposto aos consumidores situação de urgência extrema na busca de nova hospedagem em período de altíssima demanda, gerando angústia, aflição e frustração que atingem os direitos da personalidade; (ii) a circunstância de terem logrado encontrar nova hospedagem não elide o dano moral já consumado, dado que o sofrimento não é desfeito pela superação do problema, sendo devida a indenização pelo período de angústia efetivamente vivenciado; (iii) o julgado de origem contraria a jurisprudência desta Turma Recursal, que reconhece o dano moral em hipóteses análogas de cancelamento de hospedagem sem aviso adequado (Acórdão 1755741, 0701421-67.2023.8.07.0014, 1a TR, j. 08/09/2023). Requerem a reforma parcial da sentença para o reconhecimento e condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de ônus sucumbenciais.

4. Contrarrazões: apenas a recorrida Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda. apresentou contrarrazões (ID 80003585), pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em Discussão
5. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o cancelamento unilateral de reserva de hospedagem na véspera da viagem, em contexto de alta temporada decorrente de evento profissional de grande porte, com ausência de solução equivalente pelas rés, configura fato suficientemente grave para ensejar indenização por dano moral, por ultrapassar o limiar do mero aborrecimento e atingir os direitos da personalidade dos recorrentes; (ii) o fato de os recorrentes terem logrado, por meios próprios, contratar nova hospedagem no mesmo dia constitui causa suficiente para afastar o dano extrapatrimonial; e (iii) em caso de reconhecimento do dano moral, qual o quantum indenizatório proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de Decidir
6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), configurada que está a relação de consumo entre os recorrentes — consumidores finais (CDC, art. 2o) — e as recorridas — fornecedoras de serviços de intermediação de reservas e de hospedagem (CDC, art. 3o).

7. O dano moral é a lesão a bem integrante da personalidade — honra, dignidade, integridade psicológica, liberdade —, traduzida em sofrimento, vexame, humilhação ou angústia que transcende os dissabores ordinários da vida em sociedade (CC, art. 186; CF, art. 5o, V e X). A linha divisória entre o mero aborrecimento e o dano moral indenizável é traçada pela intensidade e repercussão objetiva do fato sobre a esfera íntima do ofendido — critério que, no caso concreto, aponta inequivocamente para a segunda categoria, pelas razões que seguem.

8. Contexto de alta temporada e escassez objetiva de alternativas. O cancelamento ocorreu na véspera da Feira Automec 2025, maior evento de autopeças da América Latina, realizado em São Paulo entre 22 e 26 de abril de 2025. Trata-se de circunstância objetiva e verificável nos autos (ID 80003137 — documentação da feira) que elevou exponencialmente a dificuldade de encontrar nova hospedagem adequada na cidade. A jurisprudência desta Turma Recursal expressamente reconhece que a alta demanda em determinadas datas ou eventos específicos é fator que agrava o dano moral pelo cancelamento de hospedagem, precisamente porque reduz as alternativas disponíveis ao consumidor e intensifica o sofrimento vivenciado (cf. Acórdão 1945719, 0704382-38.2024.8.07.0016, 3a TR, j. 18/11/2024 — citado como precedente por esta 1a Turma Recursal no Acórdão 2093837, j. 25/02/2026). O paralelo com o caso de cancelamento em período de férias escolares e Réveillon, reconhecido naquele precedente como circunstância agravante do dano moral, é preciso.

9. Inadequação da solução oferecida pelas recorridas. As rés não se limitaram a cancelar a reserva — chegaram a oferecer uma alternativa de realocação. Contudo, a alternativa oferecida era manifestamente insatisfatória: hotel com avaliação 6,5 (inferior ao originalmente contratado) e situado a mais de 8 km do local da feira. Em período de trânsito intenso na capital paulista e tendo os recorrentes múltiplos compromissos profissionais durante o evento, a proposta era inviável. Este ponto é decisivo para distinguir o presente caso do precedente que nega o dano moral (Acórdão 1206957, 3a TR, 2019): naquele julgado, o hotel providenciou hospedagem equivalente em 30 minutos, sem custo adicional e sem desamparo. Aqui, a solução ofertada não era equivalente e foi legitimamente recusada pelos consumidores. A situação dos autos se alinha, com maior precisão, ao Acórdão 1976140 (2a TR, j. 10/03/2025), em que esta Corte reconheceu o dano moral precisamente porque os consumidores foram compelidos a aceitar 'hotel inferior ao originalmente contratado' — espelhando com fidelidade os fatos dos presentes autos.

10. Caráter profissional da viagem e envolvimento de terceiros. A viagem tinha finalidade profissional definida — participação em feira do setor de autopeças com objetivos comerciais — e envolvia não apenas os dois autores, mas também dois funcionários, cujo planejamento e deslocamento foram igualmente afetados. O cancelamento de última hora comprometeu todo um conjunto de providências previamente organizadas para fins legítimos e relevantes. Esta Turma Recursal já reconheceu expressamente que a motivação profissional ou específica da viagem agrava o dano moral pelo cancelamento de hospedagem (cf. Acórdão 2093837, j. 25/02/2026, desta 1a Turma Recursal — 'fins comemorativos'; Acórdão 1945719, 3a TR — frustração de viagem planejada). Tal agravamento se verifica quando a frustração recai sobre compromisso de natureza profissional inadiável.

11. Tempestividade do cancelamento como agravante. O cancelamento foi comunicado na véspera da viagem, deixando aos recorrentes menos de 24 horas para encontrar solução adequada. Esta circunstância temporal é, por si só, reconhecida pela jurisprudência das Turmas Recursais como elemento que distingue o mero aborrecimento do dano moral indenizável (cf. Acórdão 1997141, 3a TR, j. 12/05/2025: 'tomaram conhecimento do cancelamento da reserva apenas no momento do check-in e perderam tempo de viagem na solução do problema'; Acórdão 1982006, 2a TR, j. 24/03/2025: 'ciência do cancelamento poucos dias antes da viagem'). O prazo de menos de 24 horas configura, evidentemente, hipótese de maior gravidade que a ciência no check-in.

12. Reconhecido o dano moral, impõe-se arbitrar o quantum indenizatório em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando: (a) a gravidade objetiva do fato; (b) a extensão dos danos sofridos; (c) o caráter pedagógico e inibitório da indenização; (d) as condições econômicas das partes; e (e) a vedação ao enriquecimento sem causa.

13. Os precedentes desta e das demais Turmas Recursais do TJDFT em casos análogos indicam a seguinte faixa para situações de cancelamento de hospedagem sem aviso adequado:
— R$ 1.000,00/autor: casos sem contexto especial de alta temporada ou viagem profissional (Acórdãos 2093837 desta 1a TR; 1979069, 1a TR; 1982006, 2a TR);
— R$ 1.500,00/autor: dois autores, cancelamento no check-in, viagem de lazer (Acórdão 2012704, 3a TR);
— R$ 2.000,00/autor: cancelamento sem aviso prévio com perda de tempo de viagem (Acórdão 1997141, 3a TR);
— R$ 3.000,00/autor: alta temporada ou hotel inferior oferecido (Acórdãos 1945719, 3a TR; 1976140, 2a TR).

14. O presente caso reúne os fatores que justificam o enquadramento no topo do espectro: (i) alta temporada por evento profissional de grande porte; (ii) realocação inadequada oferecida (hotel inferior + localização imprópria); (iii) viagem profissional com terceiros envolvidos; e (iv) cancelamento comunicado com menos de 24 horas de antecedência. Esses elementos, conjugados, aproximam o caso dos precedentes-âncora de R$ 3.000,00/autor.

15. Contudo, há dois fatores de atenuação que impedem o enquadramento no patamar máximo identificado nos precedentes (R$ 7.000,00, Acórdão 1985581): (i) os recorrentes conseguiram nova hospedagem no mesmo dia, sem efetivo desamparo noturno; e (ii) participaram normalmente do evento para o qual viajaram, não havendo frustração total do objetivo da viagem, circunstâncias indicativas da redução do quantum a ser arbitrado.

16. Ponderados os fatores agravantes e atenuantes, e observada a necessária correspondência com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos recorrentes, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga solidariamente pelas recorridas. O valor é suficiente para compensar o sofrimento experimentado, exercer função pedagógica em relação às prestadoras de serviço, e não enseja enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo
17. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença recorrida, condenando as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada um dos recorrentes, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-e a partir da data de publicação deste acórdão, acrescidos de juros de mora segundo a taxa SELIC, deduzida do IPCA-e, contados da data da citação válida.

18. Honorários advocatícios: tendo em vista que o recurso foi parcialmente provido, sem recorrente integralmente vencido, não há condenação em honorários advocatícios tampouco em custas recursais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.